Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-05.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA DE URGÊNCIA. CÂNCER DE MAMA. TERMO DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada, diante da revelia da ré, que não apresentou contestação, inexistindo argumentos que exigissem enfrentamento específico pelo magistrado de origem. Sentença devidamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 11 e 489, §1o, I, do Código de Processo Civil.
2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, conforme Súmula 608 do STJ. Contrato de plano de saúde não administrado por entidade de autogestão.
3. Conforme leciona a Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula n. 609, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018.). No caso, não houve a comprovação de má-fé. Além disso, não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do plano.
4. Outro ponto relevante a ser valorado é que há termo de isenção de carências, o qual gerou na autora a expectativa de continuidade de seu tratamento de saúde. Violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança. Negativa posterior configura venire contra factum proprium.
5. Continuidade do tratamento oncológico imposto à operadora de saúde. Cirurgia prescrita como etapa necessária e complementar ao tratamento quimioterápico previamente autorizado. Ações judiciais distintas, mas com causa de pedir comum, fundada na mesma situação clínica da autora.
6. Dano moral configurado pela conduta abusiva da ré ao negar cobertura em momento de vulnerabilidade da autora, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Inexistência de bis in idem em relação à indenização fixada em processo anterior, por tratar-se de negativa distinta.
7. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 12.000,00 para R$ 8.000,00, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.